Tribunal: TJBA
Processo: 0814745-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0814745-41.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: F1 COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 A PROCESSOS EM CURSO. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, diante da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se há interesse de agir na execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano; (ii) definir se deve prevalecer o limite do ente federado ou o parâmetro geral de R$ 10.000,00; (iii) verificar se a tese do STF aplica-se a processos em curso; (iv) apurar se há nulidade por decisão surpresa na extinção. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1184, fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa. 4. A execução fiscal de R$ 2.911,73 enquadra-se no critério da Resolução CNJ 547/2024, por ser inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado. 5. A aplicação do precedente vinculante do STF alcança processos em curso, garantindo isonomia e segurança jurídica. 6. A alegação de nulidade por decisão surpresa não procede, pois a aplicação de tese de repercussão geral é consequência necessária da vinculação ao precedente obrigatório. 7. A autonomia administrativa do ente federado não prevalece sobre o critério objetivo fixado pelo STF e pelo CNJ, cabendo ao Judiciário zelar pela eficiência e razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado, por ausência de interesse de agir, aplicando-se o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024 também a processos em curso." Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); STF, RE 591.033/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010 (Tema 109). Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0814745-41.2017.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado F1 COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .